Tribunal: TJSP
Processo: 1058441-26.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1058441-26.2015.8.26.0100
Registro: 2020.0000073272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058441-26.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1058441-26.2015.8.26.0100
VOTO No 36.293
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 29a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
APELANTE: ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS (autora)
APELADA: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (ré)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO LAURA DE MATTOS DE
ALMEIDA
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Cobrança indevida,
com inscrição em cadastro de inadimplentes. Mau
gerenciamento de atividade de risco. Responsabilidade objetiva da fornecedora.
Inteligência do art. 927, parágrafo único, do Código
Civil, e art. 14, da Lei n. 8.078/90. Abordagens,
declaratória
e
condenatória.
Juízo
de
parcial
procedência. Apelo da autora. Provimento.
VOTO No 36.293
RELATÓRIO
Demanda
de
consumidora,
questionando
cobrança, que alega indevida, com inscrição de seu nome em cadastro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1058441-26.2015.8.26.0100
VOTO No 36.293
3
de inadimplentes, abordagem declaratória e condenatória (dano
moral), juízo de parcial procedência (fls. 162/165), apela a autora,
batendo-se pelo arbitramento de reparação por dano moral.
Resposta recursal, a fls. 203/208.
FUNDAMENTAÇÃO
Com a devida vênia, à hipótese não se aplica o
a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, verificando-se que
inscrições anteriores, em cadastro de órgão de proteção ao crédito,
relacionadas à autora, apelante, estão sendo questionadas noutras
demandas (fls. 32/35).
E, nestes autos, tem-se a evidência de
indesculpável ofensa à honra de uma pessoa, imputando-lhe dívida
inexistente, de contratação, que lhe foi totalmente estranha, conduzida
a partir de imprópria manipulação de seus dados pessoais, em negócio
mal gerenciado pela ré, fornecedora, descurando de cautela elementar
em atividade de risco.
Na circunstância, a fornecedora responde pelo
dano, independentemente de culpa (art. 927, parágrafo único, do
Código Civil e art. 14, da Lei n. 8.078/90), prejuízo ínsito ao fato
(anotação moratória e cobrança, indevidas), com ostensivo abalo à
imagem da consumidora.
Gravidade do ilícito, porte econômico do
infrator e caráter pedagógico da reprimenda (tutela para inibir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1058441-26.2015.8.26.0100
VOTO No 36.293
4
renovação de prática manifestamente abusiva, a revelar flagrante
desapreço à dignidade da consumidora), a contrapartida reparatória
fica arbitrada na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção
monetária e juros de mora, à taxa legal de um por cento ao mês, da
data deste julgamento.
Sucumbência exclusiva, a ré responde pelas
despesas processuais, nessa rubrica honorária do patrono da autora,
fixada em vinte por cento do valor da condenação, devidamente
atualizada.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, nos limites acima explicitados.
CARLOS RUSSO
Relator